Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-94.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002995-94.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILEI SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 396.455.841-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1002995-94.2025.8.11.0006.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente:
MARILEI SANTANA DE ALMEIDA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). GRUPO 1A. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar demanda relativa ao fornecimento do medicamento
Aflibercept (Eylia)
, incorporado ao SUS e classificado no
Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, considerando que o medicamento pleiteado integra o Grupo 1A do CEAF; e (ii) determinar se a competência para processar e julgar a causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento
Aflibercept (Eylia)
integra o
Grupo 1A,
da Portaria nº 1.554/2013, do Ministério da Saúde, e do art. 49, I, “a”, do Anexo XXVIII, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, cuja
aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde
, cabendo aos Estados a programação, armazenamento e dispensação.

Nas demandas que envolvem medicamentos do
Grupo 1A
, a
União é parte passiva necessária
, dada sua responsabilidade exclusiva pela aquisição, o que atrai a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF/1988, e o art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

O
Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243/SC)
fixou tese vinculante determinando que, nas ações relativas a medicamentos padronizados, deve-se observar a repartição de competências do SUS, inclusive quanto à competência da Justiça Federal quando a União for responsável pela aquisição.

A
responsabilidade solidária dos entes federativos
, reconhecida no
Tema 793 do STF (RE 855.178-ED)
, não afasta a obrigatoriedade de observar as regras de competência jurisdicional e de litisconsórcio necessário, sob pena de nulidade processual.

Reconhecida a necessidade de inclusão da União, impõe-se o
reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A condenação em honorários advocatícios é fixada conforme o princípio da causalidade, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão da União é obrigatória nas ações que envolvem medicamentos do Grupo 1A do CEAF, de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde.

A competência para processar e julgar tais demandas é da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF/1988, e o art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

A solidariedade entre os entes federativos não afasta a observância das regras de competência e de litisconsórcio passivo necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 64, §1º, 98, §3º, e 485, IV; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/09, arts. 27 e 38; Portaria GM/MS nº 1.554/2013; Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, art. 49, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178-ED, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243-SC, Tema 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; TJ-MT, RI nº 1034565-50.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025; TJ-MT, RI nº 1073600-17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 3113688852, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), não havendo que se falar em incompetência absoluta ou litisconsórcio passivo necessário.

Argumenta que a tentativa de deslocamento da competência para a Justiça Federal configura indevida manobra processual, contrária à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e ao próprio princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Em contrarrazões (ID 311368866), o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que o medicamento pleiteado integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, tornando imprescindível a participação da União no polo passivo.

O município de Cáceres
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 313424352), manifestou pela manutenção da sentença, considerando a jurisprudência consolidada e a natureza do medicamento pleiteado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, considerando que o medicamento pleiteado (AFLIBERCEPT – EYLIA) integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

Nesse contexto, cumpre destacar a Conclusão nº 19 editada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que estabelece: "
FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS DO
GRUPO 1-A
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
" (grifei).

No caso em análise, restou demonstrado que o medicamento pleiteado pela parte autora (AFLIBERCEPT – EYLIA) integra o Grupo 1A, da Portaria nº 1.554/2013, do Ministério da Saúde, cuja aquisição é centralizada pela União.

Conforme o artigo 49, I, "a", do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, os medicamentos do Grupo 1A são aqueles "
com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
".

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, nas demandas que envolvem medicamentos do Grupo 1A, é imprescindível a participação da União no polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. GRUPO 1-A. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de Obrigação de Fazer, condenando solidariamente o município e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de medicamento Aflibercepte (Eylia®) e realização de procedimento de fotocoagulação a laser, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda envolvendo medicamento incorporado ao SUS, cuja responsabilidade pelo fornecimento recai sobre a União; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O medicamento Aflibercepte (Eylia®) está incorporado ao SUS, integrando o Grupo 1A da RENAME, cujo fornecimento é de responsabilidade financeira da União. Nos termos do Tema 1.234 do STF, deve-se observar o fluxo administrativo e judicial definido para medicamentos incorporados. 4. A inclusão da União no polo passivo torna o Juízo Especial incompetente para processar e julgar a causa, conforme o art. 109, I, da CF/1988, e o art. 27 da Lei nº 12.153/09. 5. A competência, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, resultando na anulação da sentença e na extinção do processo sem resolução do mérito. 6. O ônus da sucumbência recai sobre a parte que deu causa à instauração da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ. Na hipótese, a parte autora é condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento de ações envolvendo medicamentos incorporados ao SUS, cuja responsabilidade financeira recai sobre a União, é da Justiça Federal. 2. O ônus sucumbencial deve ser fixado com base no princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 109, I; CPC/2015, arts. 64, § 1º, 85, § 3º, I, § 4º, III, e 485, IV; Lei nº 9.099/95, art. 51, II e art . 55; Lei nº 12.153/09, arts. 27 e 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1 .366.243-SC (Tema 1.234); STJ, AgInt no AREsp n. 1 .759.114/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j . 25.10.2021; STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1 .327/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.05.2023.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10345655020248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). GRUPO 1A. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. NULIDADE DA SENTENÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida em ação cominatória ajuizada por ANA LUCIA AYLLON, visando ao fornecimento, em caráter de urgência, de medicamento antiangiogênico (Aflibercept ou Ranibizumabe) para tratamento de retinopatia hipertensiva e diabética grave. A sentença determinou a obrigação solidária dos entes públicos ao fornecimento do fármaco, reconhecendo a responsabilidade solidária pelo custeio do tratamento e fixando honorários advocatícios à Defensoria Pública. Os recorrentes alegam, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade direta, incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, com base no Tema 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal, considerando a centralização da aquisição do medicamento pela União; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá possuem legitimidade passiva e responsabilidade pelo fornecimento do fármaco; (iii) determinar os efeitos processuais decorrentes da aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1234 do STF, uma vez que a ação foi ajuizada após a modulação de efeitos decidida no julgamento do RE 1.366.243, ocorrida em 16/09/2024. 4. O medicamento Aflibercept (Eylia), requerido pela parte autora, encontra-se incorporado ao SUS, classificado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), com aquisição centralizada exclusivamente pela União, conforme Anexo I do acórdão do STF. 5. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, nos termos da tese vinculante fixada, recai exclusivamente sobre a União, não competindo aos entes subnacionais — Estado ou Município — a execução direta da obrigação. 6. A Justiça Federal detém competência absoluta para processar e julgar demandas envolvendo medicamentos de aquisição centralizada pela União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.7. A ausência da União no polo passivo e a competência inadequada tornam nula a sentença de primeiro grau, impondo-se a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, para apreciação do mérito pelo juízo competente
. 8. O recurso do Município de Cuiabá resta prejudicado diante da declaração de nulidade da sentença e da consequente perda superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A competência para julgar demandas sobre fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada pela União é da Justiça Federal. 2. O fornecimento de medicamentos do Grupo 1A do CEAF é de responsabilidade exclusiva da União, nos termos do Tema 1234 do STF. 3. A ausência da União no polo passivo e a distribuição da ação na Justiça Estadual tornam a sentença nula, impondo-se a remessa dos autos ao juízo federal competente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; TJDFT, RI 0763350-66.2021.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 04.11.2024.

(N.U 1073600-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025) (grifei).

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR SECUNDÁRIO A RETINOPATIA DIABÉTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
MEDICAMENTO CLASSIFICADO NO GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO ATRIBUÍDA À UNIÃO E PELA DISPENSAÇÃO AOS ESTADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento "Eylia Aflibercepte 40mg/ml" ao autor, para tratamento de Edema Macular Secundário a Retinopatia Diabética (CID-10 H36.0). O Estado alega que o medicamento foi incorporado ao SUS, com competência de custeio atribuída à União e de dispensação aos Estados, requerendo o redirecionamento da obrigação ao município e o ressarcimento dos valores bloqueados de suas contas bancárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão do Município no polo passivo da demanda; e (ii) determinar a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Eylia Aflibercepte 40mg/ml e a eventual redistribuição do ônus de cumprimento da decisão judicial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (arts. 6º, 23 e 196) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios) na prestação de serviços de saúde, sendo possível a inclusão de qualquer um deles no polo passivo de demandas judiciais para garantir o acesso a tratamentos médicos. 4. No julgamento do Tema 793 do STF, firmou-se a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol de deveres solidários dos entes federados, podendo qualquer um deles ser demandado de forma isolada ou conjunta para assegurar o fornecime nto de medicamentos.
5. O medicamento "Eylia Aflibercepte 40mg/ml" foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria SCTIE/MS nº 50/2019, sendo incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade pelo financiamento e aquisição é atribuída exclusivamente à União
. 6. De acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017, cabe às Secretarias Estaduais de Saúde a programação, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos do Grupo 1A do CEAF, não sendo atribuída qualquer responsabilidade aos Municípios. 7. No julgamento do Tema 1 .234 pelo STF, restou definido que o direcionamento do cumprimento das obrigações de fornecimento de medicamentos constantes do Grupo 1A do CEAF deve observar as competências atribuídas no Anexo I do acórdão no RE 1.366.243/SC, que estabeleceu a responsabilidade financeira da União e a obrigação de dispensação e distribuição a cargo dos Estados. 8. A modulação dos efeitos do Tema 1.234 determinou que a regra de competência para direcionamento de obrigações somente se aplicaria às ações ajuizadas após a publicação da decisão de mérito no DJe, o que ocorreu em 19/09/2024. No caso em análise, a ação foi ajuizada em 23/07/2024, ou seja, anteriormente à modulação, o que impede a inclusão da União no polo passivo e a aplicação das regras de competência definidas no Tema 1.234. 9. Considerando o disposto na Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017 e no RE 1.366.243/SC, o redirecionamento da obrigação de fornecimento ao Município é indevido, pois não cabe a este ente federativo a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição ou dispensação de medicamentos do Grupo 1A do CEAF, como o "Eylia Aflibercepte 40mg/ml". 10. Assim, a responsabilidade pela dispensação do medicamento permanece com o Estado, não sendo cabível a inclusão do Município no polo passivo da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Medicamentos classificado.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44802570220248130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025) (grifei).

Importante destacar que o STF, ao julgar o RE 855.178-ED (Tema 793 da Repercussão Geral), embora tenha reafirmado a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, estabeleceu que o magistrado deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Mais recentemente, ao apreciar a tutela provisória no RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), a Suprema Corte estabeleceu, com eficácia vinculante e efeito
erga omnes
, que nas demandas relativas a medicamentos padronizados deve-se obrigatoriamente observar a repartição de responsabilidades do SUS, inclusive com eventual declínio de competência em favor da Justiça Federal, conforme o ente responsável.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, observa-se que tal solidariedade não afasta a necessidade de observância das regras de competência processual.

Ademais, a inclusão da União no polo passivo não é mera faculdade, mas imperativo legal quando se trata de medicamento cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das normas aplicáveis, verifica-se que a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025